Tribunal: TJES
Processo: 5017778-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017778-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO MOREIRA RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017778-25.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROGERIO MOREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c §1º, e no art. 288, caput, ambos do Código Penal (Ação Penal nº 5000671-96.2025.8.08.0022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea para a garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se o argumento de que o paciente estaria foragido perdeu o objeto, visto que a prisão ocorreu antes da expedição do decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, notadamente quanto à necessidade de garantir a ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva.

O histórico criminal do paciente demonstra o risco concreto de reiteração. O paciente confessou em interrogatório prisões anteriores por porte de drogas, roubo e tráfico de drogas.

Consta contra o paciente um mandado de "COMUNICAÇÃO DE FUGA" do sistema prisional (processo nº 0002726-17.2020.8.08.0011), demonstrando que estava foragido à época dos fatos.

A prisão do paciente ocorreu em flagrante após a prática de outro furto a uma casa lotérica (em Pancas/ES), ocasião em que confessou este crime e a participação no furto de Ibiraçu/ES.

Investigações (RIPJ nº 009/2025) apontam que o paciente supostamente integra associação criminosa especializada em furtos a casas lotéricas em diversas cidades (Guarapari, Baixo Guandu, João Neiva, São Mateus e São Domingos do Norte).

A reiteração em delitos patrimoniais, a condição de foragido e a prisão em flagrante por crime da mesma natureza fornecem substrato fático robusto para a manutenção da custódia, visando garantir a ordem pública e desarticular a atuação criminosa.

Demonstrada concretamente a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública é idônea quando amparada em elementos concretos que demonstram o risco de reiteração delitiva, como o histórico criminal do agente, a condição de foragido do sistema prisional e a prisão em flagrante por novo crime da mesma natureza.

A suposta integração do agente em associação criminosa especializada na prática de delitos patrimoniais reforça a necessidade da custódia cautelar para desarticular o grupo e impedir a continuidade das ações.

Havendo fundamentação concreta para a prisão preventiva, revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV; e art. 288, caput.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017778-25.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: ROGÉRIO MOREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROGÉRIO MOREIRA RODRIGUES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE IBIRAÇU/ES
, por meio do qual decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo da Ação Penal nº 5000671-96.2025.8.08.0022, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 155, §4º, incisos I e IV, c/c § 1º, e no art. 288,
caput
, ambos do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar. Alega que um dos fundamentos da prisão — a garantia da aplicação da lei penal em razão do paciente estar foragido — perdeu seu objeto, uma vez que o decreto prisional foi expedido em 30 de setembro de 2025, quando o paciente já se encontrava detido desde 04 de setembro de 2025. Aduz, ainda, que a manutenção da prisão com base na garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade do delito e no risco de reiteração, carece de fundamentação idônea, sendo genérica a recusa à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora declinou fundamentação que se revela idônea, especialmente no que tange à necessidade de garantir a ordem pública pelo
risco concreto de reiteração delitiva
. A magistrada destacou não apenas a gravidade concreta do delito, relacionado a uma suposta associação criminosa especializada em furtos a casas lotéricas, mas também o histórico criminal do paciente.

Com efeito, emerge dos autos que o paciente, ROGÉRIO MOREIRA RODRIGUES, possui um histórico criminal que demonstra risco concreto de reiteração delitiva. Em seu interrogatório, confessou já ter sido preso anteriormente pelos crimes de porte de drogas, roubo e tráfico de drogas. Além disso, o Boletim Unificado nº 59047089 demonstra que, no momento de sua prisão em 04 de setembro de 2025, havia em seu desfavor um mandado de "COMUNICAÇÃO DE FUGA" do sistema prisional, referente ao processo nº 0002726-17.2020.8.08.0011, da Vara de Execuções Penais de Vila Velha.

A prisão do paciente ocorreu em flagrante após a prática de outro furto a uma casa lotérica, desta vez no Município de Pancas/ES , ocasião em que confessou não apenas este crime, mas também sua participação no furto ocorrido em Ibiraçu. O Relatório de Investigação da Polícia Civil (RIPJ nº 009/2025) aponta que o grupo criminoso do qual o paciente supostamente faz parte é investigado por uma série de furtos a lotéricas em diversas cidades, como Guarapari, Baixo Guandu, João Neiva, São Mateus e São Domingos do Norte.

Nesse contexto, a reiteração em delitos patrimoniais, a condição de foragido do sistema prisional à época dos fatos e a prisão em flagrante por crime da mesma natureza fornecem substrato fático robusto para a manutenção da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, desarticulando, ao menos provisoriamente, a atuação da associação criminosa. Deste modo, "concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)